Tribunal: STF
Processo: ACO 3591
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    O Estado do Piauí, por meio da Petição 31.968/2023, noticia o descumprimento das decisões liminares proferidas nestes autos, pela União e formula pedido de tutela incidental.



    Narra que, em virtude das referidas decisões “a parcela do Contrato nº 20/00100-2, firmado pelo Estado do Piauí com o Banco do Brasil S/A, vencida em JANEIRO/2023, foi honrada pela UNIÃO, na qualidade de garantidor contratual” e “Também em razão da decisão proferida, a UNIÃO, além de honrar a parcela, não procedeu à execução das contragarantias contratuais”.



    Afirma que “o valor da parcela do Contrato nº 20/00100-2 (BB), honrada pela UNIÃO, foi incluído no cálculo da compensação da perda de arrecadação do ICMS, decorrente da LC 194/22, no exercício de 2022, objeto do Acordo já celebrado entre a União, os Estados e o Distrito Federal no âmbito do grupo de trabalho específico instituído pela cláusula quinta do acordo parcial celebrado na ADPF 984 e ADI 7191”.



    Destaca que, não obstante, “referida honra está sendo utilizada pela UNIÃO, através da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), como causa impeditiva à concessão de garantia em novo contrato de financiamento pretendido pelo Estado do Piauí juntamente com o Banco do Brasil S/A, na forma do art. 15 da Portaria ME nº 5623/22”, o que revela o descumprimento de decisão judicial proferida por esta CORTE.



    Alega que, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, “o Contrato nº 20/00100-2 (BB), cuja parcela foi honrada, não está incluída na lista a que se refere o item 4.1. da petição inicial (v. OFÍCIO SEI Nº 6166/2023/MF em anexo)”.



    Aduz que, de fato, “referido contrato não constou do item 4.1 da petição inicial, vez que, no momento do ajuizamento da ação, informou-se todos contratos cujas parcelas venceriam no período de agosto a dezembro de 2022 e a parcelas relativas a esse contrato têm vencimento apenas em JANEIRO e JULHO de cada ano [v. Cláusula Nova, Parágrafo Primeiro, Contrato nº 20/00100-2 (BB)]”.



    Considera que “a UNIÃO, ao honrar a parcela e não executar sua contragarantia, entendeu que referido contrato se enquadrava na causa de pedir e no pedido desta ação”, de modo que “a boa-fé processual norteou a conduta da UNIÃO no sentido de compreender que o Contrato nº 20/00100-2 (BB), a despeito de não expressamente inserido na lista constante do item 4.1. da peça inicial, estaria contido na decisões concessivas das tutelas provisórias, a luz do que dispõe o §2º do art. 489 do CPC”.



    Conclui destacando que “a nova operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A foi autorizada pela Lei estadual nº 8.004, de 21/03/2023, até o valor de dois bilhões de reais, os quais serão aplicados em investimentos nas áreas de infraestrutura de transportes (rodovias e outros modais), mobilidade urbana, obras de urbanização, segurança pública, saúde, infraestrutura hídrica e aporte de capital para empresas estatais ou sociedades de economia mista, integrantes do Plano Plurianual e do Orçamento Geral do Estado, observada a legislação vigente”.



    Ao final, requer:



    “(a) seja o Contrato nº 20/00100-2 (BB) expressamente abrangido pelos efeitos da tutela provisória deferida por V. Exa, posto voluntariamente honrado pela União e, ipso facto, incluído no acordo pendente de homologação deste c. Tribunal;



    b) seja determinado à UNIÃO que a parcela do Contrato nº 20/00100-2 (BB) voluntariamente honrada não poderá servir como obstáculo à concessão de garantia da União em novo contrato de financiamento a ser celebrado pelo Estado do Piauí com o Banco do Brasil S/A, afastando-se, por conseguinte, o óbice contido no art. 15 da Portaria ME 6253/2022;



    c) em qualquer das situações descritas supra e/ou daquelas declinadas na peça inaugural, cujo descumprimento se revelou manifesto, seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à União, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar, bem como sejam determinadas todas as medidas necessárias à efetivação das tutelas deferidas nestes autos (art. 297, CPC).”



    A União, em resposta às alegações de descumprimento de tutela provisória de urgência formuladas pelo Estado do Piauí, sustenta, em síntese, que o Contrato nº 20/00100-2 (BB) não se encontra entre os elencados pelo autor em sua petição inicial e, nesse sentido, não se encontra resguardado pelas tutelas provisórias deferidas nesta ação.



    Afirma que “Ao formular os seus pedidos de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas de contratos de operação de crédito, o Estado do Piauí expressamente limitou a sua pretensão aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial. Em observância ao princípio da congruência, as decisões que, sucessivamente, deferiram a suspensão do pagamento das parcelas vincendas de operações de crédito, e a extensão da tutela até 02/04/2023, limitaram o provimento jurisdicional aos contratos elencados na petição inicial”.



    Segundo entende, “Esses contratos, além de terem a exigibilidade provisoriamente suspensa, não devem justificar a alteração da classificação da capacidade de pagamento do Estado do Piauí, nem possuem o condão de impedir a celebração de novas operações de crédito”.



    Por sua vez, considera que “Quanto aos contratos não elencados na petição inicial, o entendimento perfilhado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é outro: uma vez honrada garantia relativa à operação de crédito alheia à ação judicial, torna-se vedada a concessão de nova garantia do Tesouro Nacional, nos termos do art. 15 da Portaria ME nº 5.623/2022”.



    Alega que “O Contrato nº 20/00100-2 (BB) não se encontra entre os elencados pelo autor em sua petição inicial, conforme apontado no OFÍCIO SEI Nº 6166/2023/MF (doc. anexo), não sendo, portanto, abrangido pelas tutelas provisórias sucessivamente deferidas na presente ação”.



    Argumenta que “a pretexto de informar o descumprimento de decisão judicial, o Estado do Piauí pretende uma verdadeira ampliação do objeto da demanda, a fim de que as tutelas provisórias de urgência abarquem um contrato que não foi elencado na petição inicial”.



    Conclui aduzindo que “a União não descumpriu decisão judicial proferida no presente processo, ao impedir a concessão de nova garantia ao Estado do Piauí. Isso porque as tutelas provisórias não alcançaram o Contrato nº 20/0100-2 (BB)”.



    É o Relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    No presente caso, estão preenchidos os requisitos legais.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem adotado entendimento no sentido do deferimento de tutela judicial de urgência para suspender os efeitos de atos praticados pela União que possam comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da Presidência, nos autos da ACO 2972-MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2017, que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA CONTRATUAL. BLOQUEIO DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RISCOS À CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGENTE. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.”



    No mesmo sentido, cito a ACO 3440-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/12/2020; e ACO 3270-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/5/2019, com a seguinte ementa:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA PELA UNIÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA DO ENTE ESTADUAL. FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.”



    Destaco, ainda, que diante das alegações apresentadas pelo Estado autor, é possível verificar, em sede de cognição sumária, que há elementos de convicção a indicar que a própria União, por intermédio de seus órgãos técnicos, gerou ao Estado Autor a expectativa de que a parcela do Contrato nº 20/00100-2, firmado pelo Estado do Piauí com o Banco do Brasil S/A, vencida em 01/2023, foi honrada pela UNIÃO, na qualidade de garantidor contratual, em razão da liminar anteriormente deferida na presente ação. Tanto é verdade que o referido contrato está elencado junto aos demais negócios jurídicos firmados entre os Entes, nos quais foram prestadas as honras de garantia pela União, em documento apresentado pelo Ministério da Fazenda, situação essa que será aferida com mais detalhe em momento de cognição mais aprofundada. 



    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, liminarmente e nos termos pleiteados, para, considerando que o Contrato nº 20/00100-2 (BB) foi alcançado pela liminar deferida nos presentes autos, determinar que a União não considere a parcela do referido contrato, voluntariamente honrada, como obstáculo à concessão de garantia da União em novo contrato de financiamento a ser celebrado pelo Estado do Piauí com o Banco do Brasil S/A, afastando-se, por conseguinte, o óbice contido no art. 15 da Portaria ME 6253/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente